Tribunal: CARF
Processo: 14041.001231/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.001231/2008-24
ACÓRDÃO
9202-011.704 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. PRINCÍPIOS DA UTILIDADE E NECESSIDADE.
O interesse recursal decorre da conjugação dos princípios da utilidade e
necessidade, exigindo que o provimento do recurso seja apto a gerar uma
alteração favorável à parte recorrente. O recurso especial não deve ser
conhecido quando eventual reforma da decisão não implicará modificação
no desfecho da controvérsia, especialmente quando a Turma a quo
manteve parte do lançamento da obrigação principal em montante
suficiente para sustentar integralmente a penalidade imposta, e a questão
não foi objeto de recurso especial.

RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.704 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001231/2008-24
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-008.759 (fls. 67/74), o qual negou provimento ao recurso voluntário, conforme ementa
abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. ART. 225,§9o DO RPS.
DESCUMPRIMENTO. CFL. 30.
Cabe à empresa preparar as folhas de pagamento da remuneração paga, devida
ou creditada a todos os segurados a seu serviço, contendo as exigências dispostas
no §9odo art. 225 do RPS, sujeitando-se à multa em caso de descumprimento.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AFASTAMENTO
PARCIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS SEGURADOS. BOLSA DE
ESTUDOS. CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES LEGAIS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Embora reconhecido, nos autos das obrigações principais, que os valores pagos a
título de bolsa de estudos a segurados empregados e contribuintes individuais
não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, a multa
permanece incólume, eis que de valor fixo e cominada em patamar mínimo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.704 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001231/2008-24
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Utilizo trechos do relatório contido no acórdão recorrido, por bem retratar a
questão:
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo CONSELHO CULTURAL THOMAS
JEFFERSON contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília – DRJ/BSA –, que rejeitou a impugnação apresentada
para manter a exigência da multa (CFL 30), no montante de R$ 1.254,89 (um mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) por ter deixado o
sujeito passivo de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, conforme previsto
no art. 32, inc. I da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. I e § 9o, do Decreto no 3.048/99.
De acordo com o relatório fiscal,
das competências de janeiro a dezembro de 2004, fornecidas pelo Contribuinte
em arquivos digitais, em confronto com planilhas e recibos de pagamentos a
pessoa física também fornecidos pelo Contribuinte, foi constatado que não
foram incluídos no referido documento, exigido pela Previdência Social na
forma da Lei n°. 8.212, de 24 de julho de 1991 (DOU de 25/7/1991), art. 32,
inciso I, combinado com art. 225, I e § 9o do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 6 de maio de 1999 (DOU de 7/5/1999),
valores de proventos pagos a segurados empregados e contribuintes individuais.
(...)
18. Os Anexos IV e V do Relatório Fiscal do Auto de Infração Debcad n°.
37.092.418-5 (fl. 102) apresentam, respectivamente, os valores de bolsa de
estudo concedida a empregado e a parente de empregado, considerados base
de cálculo das contribuições previdenciárias, mas não incluídos em folha de
pagamentos pelo Contribuinte.
19.Além disso, não foram incluídos em folha de pagamentos os valores de
remuneração pagos a segurados contribuintes individuais nem os valores de
contribuição do segurado deles descontada. Tais valores foram verificados em
recibos de pagamento a pessoa física, cujas cópias estão no Anexo IX do Auto de
Infração Debcad n°. 37.092.418-5, às fls. 191 a 253. (f. 13/17; sublinhas deste
voto)
Não tendo sido constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, a multa foi
aplicada nos termos do art. 283, inc. I, al. “a” do Decreto no 3.048/99, atualizada
pela Portaria Interministerial MPS/MF n ° 77, de 11 de março de 2008. (f. 20/22).
O Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 82/107) visando rediscutir a
seguinte matéria: a) inexigibilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória
conexa à principal (contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo concedidas aos
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.704 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001231/2008-24
4
dependentes dos segurados), quando esta não é devida. Pelo despacho de fls. 123/128, foi dado
seguimento ao Recurso Especial do contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria com base
no acórdão paradigma no 2402-009.811.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 138/150.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) inexigibilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória conexa à
principal (contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo concedidas aos
dependentes dos segurados), quando esta não é devida (com base no acórdão
paradigma no 2402-009.811).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 67/74):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. ART. 225,§9oDO RPS.
DESCUMPRIMENTO. CFL. 30.
Cabe à empresa preparar as folhas de pagamento da remuneração paga, devida
ou creditada a todos os segurados a seu serviço, contendo as exigências dispostas
no §9odo art. 225 do RPS, sujeitando-se à multa em caso de descumprimento.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AFASTAMENTO
PARCIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS SEGURADOS. BOLSA DE
ESTUDOS. CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES LEGAIS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Embora reconhecido, nos autos das obrigações principais, que os valores pagos a
título de bolsa de estudos a segurados empregados e contribuintes individuais
não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, a multa
permanece incólume, eis que de valor fixo e cominada em patamar mínimo.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.704 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001231/2008-24
5
(...)
Voto
(...)
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção aplicada foi
trazida pelo recorrente, seja em sua impugnação, seja em seu recurso voluntário.
A multa ora sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada às obrigações
principais, apreciadas por esta eg. Turma, nesta mesma sessão de julgamento, nos
processos de nos 14041.001228/2008-19 e 14041.001230/2008-80, tendo logrado
êxito parcial em ambos. Peço licença colacionar as ementas dos
retromencionados autos:
(...)
Entretanto, embora reconhecida a necessidade de exclusão da base de cálculo da
contribuição previdenciária dos valores referentes às bolsas de estudos
concedidas aos empregados, a sanção permanecerá incólume. Isso porque, a
multa foi fixada em seu patamar mínimo — art. 283, inc. I, al. “a” do Decreto n'
3.048/99 —, por ter a empresa deixado de preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
em descumprimento aos art. 32, inc. I da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. I e § 9o,
do Decreto no 3.048/99.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2402-009.811:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DA GFIP
COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO
COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE
DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental,
médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária,
pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.704 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001231/2008-24
6
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se
estabelece em convenção coletiva.
(...)
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em
15/09/2008 mediante o Auto de Infração (AI) DEBCAD 37.144.413-6 - CFL 68 -
período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004 e 01/01/2007 a 31/12/2007 valor
R$ 51.444,73 com fulcro em descumprimento de dever instrumental previsto no
art. 32, inciso IV, §§ 3o. e 5o., da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.
9.528/97, c/c art. 225, inciso IV e § 4', do Decreto 3.048/99 (apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias), conforme discriminado no relatório fiscal.
Voto Vencedor
(...)
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição
previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em
questão antecedente ao dever instrumental, (pg. 8)
(...)
Assim, considerando o grau de retroatividade média da norma previsto pelo art.
106, II, alíneas 'a' e 'b', do Código tributário Nacional, há que se verificar a
situação mais favorável ao sujeito passivo face as alterações trazidas, que é a
inserção dos dependentes dos segurados empregados dentro da regra de isenção.
(...)
Por força do art. 110 do CTN a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal e com base
nessa premissa o art. 195, I, alínea a da Constituição Federal deve ser
interpretado utilizando-se os conceitos construídos pelo Direito do Trabalho o
qual, no entender desta Relatora, seria o ramo do direito competente para se
manifestar sobre as relações e reflexos dos contratos de trabalho.
(...)
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no
presente lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada
(observado o limite legal) e lançada no processo referente ao descumprimento da
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.704 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001231/2008-24
7
obrigação principal e que, nos referidos processos, os fatos geradores foram
cancelados, impõe-se, por conseguinte, o cancelamento do presente lançamento,
(...)
Com a devida vênia, entendo que os acórdãos não guardam a necessária similitude
fática a fim de atestar a divergência jurisprudencial quanto à matéria, exigida para o
conhecimento do recurso especial.
É que o presente caso envolve a multa CFL 30, por ter deixado a empresa
contribuinte de preparar a folha de pagamento nos padrões exigidos pela RFB. Esta citada
penalidade é fixa e independe do número de infrações cometidas pelo contribuinte, ao contrário
da penalidade CFL 68 objeto do acórdão paradigma (apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias), que varia de
acordo com os ajustes feitos no lançamento de obrigações principais, por corresponder a 100% da
contribuição não declarada (observado o limite legal) e lançada no processo referente ao
descumprimento da obrigação principal.
Ou seja, uma simples alteração no lançamento de obrigação principal é capaz de
alterar a base de cálculo da multa CFL 68 a fim de possibilitar o ajuste da referida penalidade. Já a
multa CFL 30 objeto destes autos apenas é afastada se a totalidade da obrigação principal for
cancelada, pois a manutenção de uma parcela do lançamento é suficiente para manter a higidez
da multa. Este ponto resta devidamente esclarecido ao final do acórdão recorrido.
Ademais, e não menos importante, verifica-se a ausência de interesse recursal da
contribuinte, uma vez que este pressupõe a conjugação dos princípios da utilidade e necessidade,
exigindo que o provimento do recurso resulte em efetiva vantagem à parte recorrente.
Da leitura do relato descrito no acórdão recorrido, verifica-se que a multa CFL 30
objeto destes autos está embasada não só na ausência de inclusão em folha de pagamento dos
valores pagos a título de bolsa de estudos concedida a empregado e a parente de empregado, mas
também pela não inclusão em folha de pagamentos dos valores de remuneração pagos a
segurados contribuintes individuais e dos valores da contribuição do segurado deles descontada:
18. Os Anexos IV e V do Relatório Fiscal do Auto de Infração Debcad n°.
37.092.418-5 (fl. 102) apresentam, respectivamente, os valores de bolsa de
estudo concedida a empregado e a parente de empregado, considerados base de
cálculo das contribuições previdenciárias, mas não incluídos em folha de
pagamentos pelo Contribuinte.
19.Além disso, não foram incluídos em folha de pagamentos os valores de
remuneração pagos a segurados contribuintes individuais nem os valores de
contribuição do segurado deles descontada. Tais valores foram verificados em
recibos de pagamento a pessoa física, cujas cópias estão no Anexo IX do Auto de
Infração Debcad n°. 37.092.418-5, às fls. 191 a 253. (f. 13/17; sublinhas deste
voto)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.704 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001231/2008-24
8
Ora, da análise dos autos dos processos no 14041.001228/2008-19 e no
14041.001230/2008-80, que controlam os lançamentos das obrigações principais, verifica-se que
foi reconhecida a isenção da bolsa de estudo concedida a segurado empregado (levantamento
BSE), tendo sido mantido o restante do lançamento. Por sua vez, o Recurso Especial do
contribuinte apresentado nos autos dos referidos processos de obrigações principais teve por
objeto apenas o levantamento BPA, relativo a bolsa de estudo concedida a dependentes e/ou
parentes do empregado da instituição.
Ou seja, mesmo que seja admitido e provido o recurso especial da contribuinte nos
processos que controlam as obrigações principais, ainda remanesceria incólume uma parte do
lançamento principal, relacionada à não inclusão em folha de pagamentos dos valores de
remuneração pagos a segurados contribuintes individuais nem dos valores de contribuição do
segurado deles descontada, o que é suficiente para a manutenção integral da multa CFL 30.
Neste sentido, o recurso especial manejado nestes autos não possui qualquer
utilidade à contribuinte, carecendo-lhe o interesse recursal ante a possibilidade de manutenção da
multa por fundamento autônomo, não atacado nem neste processo, nem nos autos dos processos
que controlam as obrigações principais lançadas.
Sobre o tema, cito os recentes precedentes desta Colenda Turma:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
MULTA. RETOATITIVIDADE BENIGNA. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.SÚMULA CARF No 196.
O interesse recursal assenta no binômio utilidade e necessidade. Merece não ser
conhecido o recurso especial quando eventual provimento será inapto a modificar
o deslinde da lide, porquanto a Turma a quo, na esteira da súmula CARF no 196,
cuja observância é obrigatória, determinou fosse a multa limitada a 20%.
(acórdão no 9202-011.646; data de julgamento: 21/01/2025; Relatora:
Conselheira Ludmila Mara Monteiro De Oliveira)
***
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/01/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO. UTILIDADE.
Não se conhece de matéria que, embora suscitada no Recurso Especial, o seu
julgamento não revela utilidade no caso concreto. Tratando-se de PLR,
considerando-se descumprido um dos pressupostos previstos na Lei no 10.101, de
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.704 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001231/2008-24
9
2000, torna-se despicienda a apreciação acerca do cumprimento dos demais
pressupostos.
(acórdão no 9202-011.561; data de julgamento: 2611/2024; Relatora: Conselheira
Sheila Aires Cartaxo Gomes)
Por fim, verifica-se do tema admitido que a insurgência do contribuinte neste caso é
um reflexo das razões recursais de mérito apresentadas nos processos de obrigações principais,
unicamente relacionadas à “contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo concedidas aos
dependentes dos segurados”.
Neste sentido, a partir de 04/10/2024 passou a viger a Súmula CARF no 211, com o
seguinte teor:
Súmula CARF no 211
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
A contribuição previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos segurados
empregados a título de auxílio-educação, bolsas de estudo e congêneres,
concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei no 12.513/2011.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.026; 9202-010.179; 9202-011.040.
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.704 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001231/2008-24
10
No caso, o acórdão de recurso voluntário proferido nos autos dos processos de
obrigações principais firmou o entendimento de que “apenas com a edição da Lei no 12.513/2011,
muitos anos após a ocorrência dos fatos geradores em escrutínio, a isenção das bolsas de estudo
concedidas aos dependentes passou a ser prevista”. Consequentemente, ao asseverar que “a
redação vigente do art. 28, § 9o, al. ‘t’ da Lei no 8.212/91, à época dos fatos geradores, não excluía
do salário-de-contribuição as bolsas de estudo concedias aos dependentes dos segurados”, rejeitou
o pleito do contribuinte e manteve o lançamento sobre a citada verba.
Desta feita, tendo em vista que o entendimento da Turma recorrida encontra-se em
harmonia com a Súmula CARF no 211, não cabe recurso especial contra a referida matéria, ainda
que a citada Súmula tenha sido aprovada após a interposição do recurso, conforme disciplina o
art. 118, §3o, do RICARF.
Do acima exposto, entendo que não deve ser conhecido o recurso da Contribuinte
neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 169
DF CARF MF
Original